Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701613-76.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMA DE OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: ELISABETE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos etc. Pugna a agravante, ao ID 31016197, pelo arquivamento do feito, em virtude de erro no cadastramento. Ademais, conforme certificado ao ID 31145848, o presente recurso é repetição do agravo de instrumento n. 0737868-67.2021.8.07.0000, o qual foi distribuído sob a Relatoria desta Desembargadora. Sendo assim, em face da duplicidade verificada, proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente feito (0701613-76.2021.8.07.9000). Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora